Tribunal: TJDFT
Processo: 0714894-47.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Indenização por benfeitorias. Construção em terreno de terceiro. Posse de boa-fé. Enriquecimento sem causa. Vedação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de reparação de danos, julgou procedente o pedido para condenar as rés ao pagamento de indenização à autora pela construção de imóvel residencial realizada em terreno pertencente à genitora das demandadas, posteriormente transmitido a estas por sucessão hereditária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a autora comprovou ter construído, com recursos próprios, o imóvel edificado em terreno de titularidade da genitora das rés; e (ii) saber se há direito à indenização pelas benfeitorias realizadas, afastando-se a tese de mera liberalidade familiar.
III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal, revela-se coeso e harmônico no sentido de que a autora realizou a construção da residência com recursos próprios e com anuência da proprietária do terreno, caracterizando posse de boa-fé.
4. A prova documental corrobora a narrativa autoral, notadamente pelos comprovantes de repasse de valores à autora a título de aluguel, evidenciando o reconhecimento, pelas próprias rés, da relação da requerente com o imóvel.
5. Inviável o acolhimento da tese de mera liberalidade, porquanto demonstrado o efetivo investimento patrimonial da autora na edificação, o que afasta a caracterização de simples detenção precária.
6. Configurado o direito à indenização pelas benfeitorias úteis, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, sendo desnecessária a titularidade dominial do bem.
7. A alienação do imóvel pelas rés, sem compensação à autora, caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
8. O valor indenizatório fixado encontra respaldo nas avaliações juntadas aos autos, não impugnadas especificamente, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O possuidor de boa-fé que realiza benfeitorias úteis em imóvel alheio, com anuência do proprietário, tem direito à indenização, ainda que não detenha a titularidade dominial do bem. 2. Configura enriquecimento sem causa a alienação de imóvel acrescido de construção realizada por terceiro de boa-fé sem a devida compensação financeira.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 884 e 1.219; CPC, arts. 341, 373, I, e 374, III.